Tribunal: TJBA
Processo: 8004308-15.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004308-15.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTACIO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESRESPEITO À DECISÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, X, do CPC, em razão da ausência de recolhimento de custas. A ação originária objetivava a declaração de nulidade de contrato supostamente fraudulento relacionado a cartão RMC (Reserva de Margem Consignável), alegando descontos indevidos em benefício previdenciário. Antes da prolação da sentença, fora concedida gratuidade de justiça ao autor em sede de agravo de instrumento julgado por decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pagamento das custas, é válida diante da superveniente concessão da gratuidade de justiça pela instância superior; (ii) determinar se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça pelo Tribunal, em sede de agravo de instrumento, tem efeito vinculante e
ex tunc
, alcançando todos os atos processuais, inclusive o pagamento de custas iniciais.

O juízo de primeiro grau, ao extinguir o processo após a concessão do benefício, violou decisão de instância superior, o que configura
error in procedendo
e afronta ao art. 505, I, do CPC.

A extinção do feito, sem observância à decisão concessiva da gratuidade de justiça, compromete o direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

O processo deve retornar à origem para regular prosseguimento, inclusive com citação da parte ré, ainda não realizada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8004308-15.2025.8.05.0110
, em que figuram, como Apelante,
ESTÁCIO FRANCISCO DA SILVA
, e, como Apelado,
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, observada a gratuidade de justiça já deferida pelo Tribunal no Agravo de Instrumento nº 8041814-64.2025.8.05.0000.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)